Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância recursal.
2. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
3. Ao atribuir ao agravante o ônus de antecipar os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017).
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.